Tribunal: TJMT
Processo: 1011253-14.2023.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011253-14.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAYS SILVA TITO - CPF: 049.032.491-66 (RECORRENTE), FERNANDA CRISTINA BOLIS - CPF: 066.377.819-08 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA POR MEIO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA AGÊNCIA DE VIAGENS. ARREPENDIMENTO DOIS DIAS APÓS A COMPRA. EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO DE
ARREPENDIMENTO
. PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrente, em se tratando de agência de viagem, intermedia a transação entre a empresa de aviação e o consumidor, auferindo lucro, razão pela qual possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Ressalto que não se trata de cancelamento ou alteração de voo pela companhia aérea (hipótese em que se poderia cogitar a ilegitimidade da agência de viagens para figurar no polo passivo), mas sim processamento de pedido de cancelamento da compra, formulado pela consumidora, no prazo de arrependimento.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando demonstrado nos autos que a consumidora desistiu da compra do produto no prazo legal e, mesmo tentando solução na esfera administrativa, a empresa reclamada não efetuou a devolução do valor pago, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011253-14.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

MM Turismo & Viagens S/A

Recorrida(s):

Lays Silva Tito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Frente ao exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para:

a)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento
R$942.67 (novecentos e quarente e dois reais e sessenta e sete centavos)
, referente aos danos materiais suportados pela autora, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do efetivo dispendido, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b)
CONDENAR
a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
”.

Em suas razões recursais, a agência reclamada, ora recorrente, suscita, dentre outros fundamentos, sua ilegitimidade passiva, pois atuou somente como intermediadora entre o cliente e companhia aérea, não possuindo ingerência quanto a política de cancelamento e reembolso. Argumenta ainda a impossibilidade de ser condenada pelos danos materiais e morais, pugnado pela reforma integral da sentença de origem.

-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A Recorrente, em se tratando de agência de viagem, intermedia a transação entre a empresa de aviação e o consumidor, auferindo lucro, razão pela qual possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalto que não se trata de cancelamento ou alteração de voo pela companhia aérea (hipótese em que se poderia cogitar a ilegitimidade da agência de viagens para figurar no polo passivo), mas sim processamento de pedido de cancelamento da compra, formulado pela consumidora, no prazo de arrependimento.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

No presente caso, a autora comprou passagens aéreas, por meio do sítio eletrônico da Ré, no dia 08/05/2023, com data de ida para 14/06/2023 e volta 20/06/2023, no valor total de R$ 942,67. Contudo, dois dias após a compra (10/05/2023), por ter constatado que não poderia mais viajar nessas datas, entrou em contato com Ré, via telefone e posteriormente por e-mail, solicitou o cancelamento da compra e a restituição do valor desembolsado, no entanto, foi condicionado o cancelamento ao pagamento de taxas superiores ao valor pago pelas passagens aéreas.

Sobressai claro que a autora solicitou o cancelamento da compra dentro do prazo de 07 dias estipulado
pelo artigo
49
do
Código de Defesa do Consumidor
, que assim dispõe:

“Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de

sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a

contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do

estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de
arrependimento
previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo

de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.”

Desta forma, se a consumidora se arrepende da compra de passagem aérea adquirida on-line, dois dias após a compra, solicita o reembolso integral do valor pago, porém, a agência de viagem deixa de providenciá-lo, tal fato configura falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que não houve maiores prejuízos experimentados pela demandante, não podendo transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024